Tribunal: TJDFT
Processo: 0721406-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721406-64.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EBENEZER DOS SANTOS LIMA, IEDA CALAZANS SERRA, LUIS ROBERTO MIRANDA, NEUZA FERNANDES TEIXEIRA, PAULO ROBERTO FREIRE, QUERINO ANSCHAU, SERGIO ANSCHAU, WILLIAN PALHARES, ZELIA NETO DA SILVA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EBENÉZER DOS SANTOS LIMA e OUTROS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto contra a CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL: “Compulsando os autos, verifica-se que foi deferida a realização da liquidação do julgado por perito judicial, conforme decisão ID 110319426. Apresentados quesitos e indicados assistentes pelos exequentes e executados (ID 117800003 e ID 111458939, respectivamente). Realizado, pela parte executada, o depósito integral dos honorários periciais, no importe de R$ 8.500,00 (ID 124306753). Apresentado o laudo pelo perito, em 25/11/2022 (ID 143692413). Manifestação do executado sobre o laudo apresentado (ID 145036523), requerendo esclarecimentos e manifestação dos exequentes (ID 146652924), na qual concordam com o laudo apresentado. Laudo complementar de esclarecimentos apresentado pelo perito em 13/03/2023 (ID 152090896), no qual ratifica o laudo pericial. Manifestação do executado sobre o laudo complementar apresentado (ID 154648890). Pedido de homologação de acordo extrajudicial firmado entre o executado e José Pereira Fontes (terceiro estranho aos autos), ID 152093156. É o relatório. Decido. Preliminarmente, por medida de organização processual, indefiro o pedido de homologação de acordo extrajudicial firmado entre o exequente e José Pereira Fontes, uma vez que este não é parte deste cumprimento de sentença. Havendo interesse, poderá a parte interessada distribuir o pedido em autos apartados. Os cálculos realizados pelo perito nomeado (ID 143692413) que apuraram os montantes elencados a seguir, atualizados até 01/10/2022, foram efetuados em estrita observância às delimitações legais e aos julgados proferidos no feito, bem como utilizando-se o rigor técnico necessário; inexistindo, portanto, vícios que justifiquem a impugnação apresentada: a) Exequente EBENEZER DOS SANTOS LIMA, credor do valor de R$ 144.851,67; b) Exequente IEDA CALAZANS SERRA, credora do valor de R$ 45.832,78; c) Exequente LUIS ROBERTO MIRANDA, credor do valor de R$ 95.833,46; d) Exequente NEUZA FERNANDES TEIXEIRA, credora do valor de R$ 29.226,28; e) Exequente PAULO ROBERTO FREIRE, credor do valor de R$ 172.649,85; f) Exequente QUERINO ANSCHAU, credor do valor de R$ 317.918,61; g) Exequente SERGIO ANSCHAU, credor do valor de R$ 333.774,44; h) Exequente WILLIAN PALHARES, credor do valor de R$ 304.611,32; i) Exequente ZELIA NETO DA SILVA, credor do valor de R$ 38.924,13. Assim, as razões do executado, expostas na petição de ID 154648890 e anexo, não são capazes de infirmá-las. Por conseguinte, homologo os cálculos de ID 143692413 e ID 143692414, liquidando o débito exequendo nos moldes acima transcritos, atualizado até 01/10/2022. Extingo a fase de liquidação de sentença. Não havendo novos requerimentos no prazo de 15 (quinze) dias, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Intimem-se.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator